Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVALIAÇÃO ACADÊMICA. ALTERAÇÃO DE DATA. INFORMAÇÃO. MEIO DE COMUNICAÇÃO VÁLIDO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 300 do CPC, que disciplina a concessão da tutela de urgência, exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Propiciado o contraditório, verifica-se que a aluna teve, à sua disposição, a informação de que a avaliação acadêmica seria aplicada em data diversa daquela prevista inicialmente, bem como foi propiciada a oportunidade de realizar prova substitutiva, sem que a discente lograsse êxito em obter a nota necessária para sua aprovação na disciplina.
3. Diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, o requisito da probabilidade do direito mostra-se precário e insuficiente para embasar a tutela de urgência postulada, consistente na aplicação de nova avaliação.
4. Recurso provido.